Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1015331-61.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: GLAUCIANE LAURIANO
IMPETRADO: COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO E PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de pedido de Execução Provisória de acórdão proferido pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo que, aos 15.08.2020, concedeu a segurança, determinando a nomeação e posse da Impetrante no cargo de Analista de Serviço de Trânsito – Pedagoga – Município de Juína (id. 54806481).
Aponta a Impetrante a existência de diversos precedentes dos Tribunais Pátrios que asseguram a execução imediata dos acórdãos que concedem a segurança para promover a nomeação de aprovados em concurso público.
Destaca que o Estado se utiliza de diversos recursos visando protelar o cumprimento da decisão, inclusive com a propositura de Ação de Suspensão de Segurança n. 5417/MT junto ao STF, a qual foi negado seguimento.
Assim, requer que seja efetuada a nomeação da Exequente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Manifeste-se a autoridade coatora quanto ao petitório (id. 54806480), no prazo de 15 (quinze).
Sem prejuízo, intime-se a Embargada para apresentação das contrarrazões recursais, no prazo legal.
Após, sejam os autos conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora